Tribunal: STF
Processo: ARE 1345739
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. REGIME ESPECIAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. MERO ADITAMENTO. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF (Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe 04/08/2015), reconheceu a inconstitucionalidade da EC 62/2009, que acrescentou ao art. 97 do ADCT novo sistema para o adimplemento de precatórios vencidos, e modulou os efeitos das respectivas ações para assegurar a aplicação do regime instituído por cinco exercícios financeiros a contar de 1º de janeiro de 2016.
    2. Na sistemática de pagamento pelo regime especial, o ente devedor deve-se limitar ao depósito do percentual financeiro a que está obrigado, cabendo os Tribunais de Justiça analisar a suficiência dos depósitos anuais/mensais realizados pelos entes devedores para perseguir o efetivo pagamento dos precatórios vencidos e vincendos a serem satisfeitos no prazo de 15 anos (arts. 97, § 1º, II, do do ADCT e arts. 8º, 18, § 1º, 20, §§ 1º e 3º da Resolução CNJ n. 115/2010).
    3. A insuficiência do depósito feito pelo ente devedor (já que a quantia deveria ter sido depositada em sua integralidade), nos termos definidos pelo título judicial, não se equipara a eventual diferença monetária resultante do mero transcurso do tempo desde a homologação do cálculo ou a controvérsia a respeito do correto alcance a ser dado ao aludido título (judicial), situações, sim, ensejadoras de precatório complementar, pois, por ser impossível àquele (título judicial) fazer previsões pro futurum, devem ser oportunizados ao devedor o contraditório e a ampla defesa a respeito de eventuais discussões supervenientes, daí por que necessária nova citação (art. 730 do CPC/1973).
    4. Hipótese em que a complementação solicitada decorre da exclusiva morosidade do Poder Público no pagamento do crédito exequendo (insuficiência do montante disponibilizado para pagamento do precatório original), tanto que a autarquia estadual não se insurge contra os critérios de cálculo do quantum debeatur, mas tão somente contra a manutenção da ordem cronológica de pagamento do precatório, hipótese que se enquadra na exceção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.924/SP.
    5. Agravo interno desprovido.
    O recorrente alega violação às normas contidas no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, sob o argumento de que eventual saldo apurado do precatório original deve ser realizado mediante a expedição de novo ofício requisitório, apontando a inviabilidade de mero aditamento, tendo em vista que os valores remanescentes não decorrem de erro material ou aritmético ou de inexatidão de cálculo. 
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assentaram desnecessário expedir novo precatório em caso de depósito insuficiente para a quitação do débito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
    (ARE 1.275.454-AgR/SP, ministro Ricardo Lewandowski)
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 
    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.
    2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1.190.395-AgR/SP, ministro Roberto Barroso)
    Colho os pertinentes trechos do acórdão recorrido:
    Sabe-se que, na sistemática de pagamento pelo regime especial, o ente devedor deve-se limitar ao depósito do percentual financeiro a que está obrigado, cabendo os Tribunais de Justiça analisar a suficiência dos depósitos anuais/mensais realizados pelos entes devedores para perseguir o efetivo pagamento dos precatórios vencidos e vincendos a serem satisfeitos no prazo de 15 anos (inciso II do § 1º do art. 97 do ADCT; arts. 8º, 18, § 1º, 20, §§ 1º e 3º da Resolução CNJ n. 115/2010), podendo realocar recursos para aditamento de precatórios inadimplidos. 
    (...)
    Nesse contexto, a insuficiência do depósito feito pelo ente devedor (já que a quantia deveria ter sido depositada em sua integralidade), nos termos definidos pelo título judicial, não se equipara a eventual diferença monetária resultante do mero transcurso do tempo desde a homologação do cálculo ou a controvérsia a respeito do correto alcance a ser dado ao aludido título (judicial), situações, sim, ensejadoras de precatório complementar, pois, por ser impossível àquele (título judicial) fazer previsões pro futurum, devem ser oportunizados ao devedor o contraditório e a ampla defesa a respeito de eventuais discussões supervenientes, daí por que necessária nova citação (art. 730 do CPC/1973). 
    No caso, como dito anteriormente, a complementação se faz necessária em razão da exclusiva morosidade do Poder Público no pagamento do crédito exequendo, tanto que a autarquia estadual não se insurge contra os critérios de cálculo do quantum debeatur, mas tão somente contra a manutenção da ordem cronológica de pagamento do precatório, não se aplicando à hipótese dos autos o art. 25 da Resolução CNJ n. 115/2010 ("os pedidos de complementação de depósito por insuficiência deverão ser formulados ao juízo da execução e somente integrarão o cômputo da parcela anual, após o envio da conta aditiva com demonstração do trânsito em julgado dessa decisão"). 
    Com efeito, se constatada a insuficiência do montante disponibilizado para pagamento do precatório original, pode o Presidente do Tribunal aditá-lo, conforme já dito pela Suprema Corte, no julgamento da ADI 2.924/SP (realizado antes das novas regras estabelecidas pela mencionada emenda constitucional), sob pena de violação dos princípios constitucionais da moralidade, da eficiência e da razoabilidade.
    (...)
    Portanto, caso a insuficiência do depósito seja resultado da vontade do ente devedor em repassar, a menor, os valores incontroversos e necessários ao pagamento do precatório, não há falar em modificação do conteúdo da decisão jurisdicional proferida nos autos da execução, sendo correta a determinação da satisfação do saldo devedor na modalidade de aditamento na mesma ordem cronológica do precatório original.
    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator